Tribunal: TJSP
Processo: 0412925-43.1996.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA - PRECATÓRIO EXPEDIDO – PARTE INCONTROVERSA DO CRÉDITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INADMISSIBILIDADE – PENDÊNCIA DE RECURSO PARA OS TRIBUNAIS SUPERIORES QUANTO À PARTE CONTROVERTIDA DO CRÉDITO.
Execução de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Satisfação da parte

Ementa:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA - PRECATÓRIO EXPEDIDO – PARTE INCONTROVERSA DO CRÉDITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INADMISSIBILIDADE – PENDÊNCIA DE RECURSO PARA OS TRIBUNAIS SUPERIORES QUANTO À PARTE CONTROVERTIDA DO CRÉDITO.
Execução de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Satisfação da parte incontroversa do crédito exequendo. Embargos à execução que se encontram pendentes de Recurso Especial. Parte controvertida está relacionada ao julgamento definitivo do Tema no 905 do STJ. Execução extinta. Inadmissibilidade. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0412925-43.1996.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
CARLOS LOPES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0412925-43.1996.8.26.0053 -Voto no 28.948
2
VOTO No 28.948
APELAÇÃO No 0412925-43.1996.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: LUIZ CARLOS LOPES
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Ana Paula Sampaio de Queiroz Bandeira Lins
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

OBRIGAÇÃO
DE
PAGAR
QUANTIA
CERTA
-
PRECATÓRIO EXPEDIDO PARTE INCONTROVERSA
DO CRÉDITO
EXTINÇÃO DO PROCESSO

INADMISSIBILIDADE
PENDÊNCIA DE RECURSO
PARA OS TRIBUNAIS SUPERIORES QUANTO À
PARTE CONTROVERTIDA DO CRÉDITO.
Execução de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda
Pública. Satisfação da parte incontroversa do crédito
exequendo. Embargos à execução que se encontram
pendentes de Recurso Especial. Parte controvertida está
relacionada ao julgamento definitivo do Tema no 905 do
STJ.
Execução
extinta.
Inadmissibilidade.
Sentença
reformada. Recurso provido.
A r. sentença de fls. 972/973, cujo relatório
se adota, considerando a existência de acordo firmado entre as partes e a
quitação do precatório, julgou extinta a execução com fundamento no art.
924, II e III, CPC.
Inconformado
apela
o
exequente
objetivando a reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que o
precatório expedido tem por objeto apenas o valor incontroverso do débito,
tendo em vista que os embargos à execução onde se discute os
consectários da condenação estão aguardando o julgamento do Recurso
Especial que se encontra sobrestado até pronunciamento definitivo dos
Tribunais Superiores sobre o Tema no 810 do STF.
Recurso
processado,
ausentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0412925-43.1996.8.26.0053 -Voto no 28.948
3
contrarrazões e oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Assiste razão ao apelante.
O precatório expedido e pago, objeto de
levantamento por parte do exequente, refere-se à parcela incontroversa do
crédito, tendo em vista que ainda se acha pendente de apreciação recurso
nos embargos à execução opostos pela Fazenda Estadual, estando o
Recurso Especial sobrestado até pronunciamento sobre o Tema no 905 do
STJ.
O deferimento do levantamento do valor
incontroverso foi objeto de análise por esta Câmara quando do julgamento
do Agravo de Instrumento no 2269291-50.2015.8.26.0000 (fls. 919/925).
Por consequência, não há falar em
satisfação integral do crédito até o julgamento final do Tema no 905 do STJ,
devendo a execução permanecer suspensa para apuração de eventual
saldo remanescente.
Por essas razões, dá-se provimento ao
recurso, para afastar a extinção da execução, que deverá aguardar na
instância originária o desfecho final dos recursos pendentes de apreciação.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator